Tribunal: TCU
Processo: 021.155/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto por Adão José de Santana, ex-prefeito municipal de Pilão Arcado/BA, contra o Acórdão 993/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente materializada no art. 8o da Resolução no 344 /2022, tornando insubsistente a decisão condenatória; 9.2. informar o recorrente, o FNDE e a Procuradoria da República no Estado da Bahia o teor desta decisão.